Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711045-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CAMILLA ROSE EWERTON FERRO RAMOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Conforme noticiado pela eminente magistrada prolatora do provimento arrostado[1] e pela douta Procuradoria de Justiça[2], a ação de segurança subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva, ante a concessão da segurança postulada pela impetrante, ora agravada, nos termos do artigo 487, inciso I do estatuto processual[3]. A resolução da ação principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento, negando-lhe trânsito. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 71659506 (fl. 38). [2] Manifestação ID Num 72350281 (fl.50) [3] - Decisão ID Num. 232791958 (fls. 110/114), Ação de Segurança no 0701370-73.2025.8.07.0018